Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704348-96.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K. G. D., HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA GONCALVES DOURADO DE SOUZA APELADO: HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP, DISTRITO FEDERAL, K. G. D. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA GONCALVES DOURADO DE SOUZA D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça em razão de sua atuação na origem. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator